Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE INDEVIDA.

1. Inexistente divergência entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, bem como ausente violação à determinação legal, a manutenção do decisum é medida impositiva.

2. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Incabível considerar a prática de ato durante o cumprimento de medida socioeducativa para majorar a pena-base, seja a título de conduta social, seja por qualquer outro vetor, haja vista que a consequência para essa circunstância está disciplinada no diploma normativo que rege a execução das medidas socioeducativas (artigo 46, § 1o, da Lei 12.594/12)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.